Tribunal: TJES
Processo: 5000301-80.2023.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000301-80.2023.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CEZAR CLARINDO PEREIRA
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANIFESTAÇÃO DA VONTADE. DESCONTOS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. 1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de ação ajuizada por CEZAR CLARINDO PEREIRA em face de SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES, através da qual alega que ao notar a redução de sua aposentadoria e consultar seus extratos, tomou ciência de desconto incluído pela ré sem sua autorização ou solicitação, referente a suposta participação na associação, razão pela qual postula a declaração de inexistência de relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados e reparação moral”.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a parte recorrida conseguiu, diante dos autos, demonstrar fato que afasta, modifica e/ou extingue o direito da ora recorrente, cumprindo com seu ônus probatório (CPC, art. 373, Inciso II). Nesse ponto, a parte autora não consegue de forma hábil, afastar as provas juntadas nos autos, de forma que áudio juntado demonstra claramente que o atendimento realizado para a efetiva contratação foi realizado na forma devida, sem nenhuma irregularidade, neste ponto necessária a referência à fundamentação de piso: “
Dessa forma, embora não se desconheça o grande número de ações em que resta clara a abusividade na vinculação de idosos em associações ou em contratos bancários, este não é o caso dos autos, a requerida junta áudio da contratação, evidenciado que o autor foi explicado de forma clara sobre a adesão do contrato com a associação. Não obstante, em casos semelhantes este juízo já reconheceu a abusividade da contratação por telefone tendo em vista a forma como funcionário da ré conduziram o atendimento, seja falando de forma rápida e embolada, seja ditando para o autor o que deveria repetir, mas, repita-se, este não é o caso dos autos. [...] Assim, além da atendente falar de forma clara e precisa o autor demonstrar entender e consentir com a contratação, inclusive informando a atendente que seu endereço no cadastro esta errado e fornecendo a atualização dos dados, de modo que não há como se acolher a tese de abusividade na contratação ou deixar de atribuir validade ao contrato realizado via telefone, pelo que julgam-se improcedentes os pedidos”,

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG. .

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)